Tribunal: TJPA
Processo: 0810541-34.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810541-34.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. PRINCIPIO
IN DUBIO PRO SOCIETA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I

–

De acordo com
o que preceitua
o art.17
, § 6º,
da Lei nº 8.429/92
,
para que a petição inicial
de uma Ação de Improbidade Administrativa
seja recebida basta que estejam presentes indícios
de atos ilícitos
, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa
como forma de resguardar o interesse público;

II –
In casu
, o Juízo Monocrático recebeu a petição inicial com base na documentação acostada ao processo que demonstra a possível ocorrência de possíveis irregularidades
na Prestação de Contas do valor de R$6.178,48 (seis mil, cento setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), o qual teria sido repassado ao Município de Igarapé-Açu pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Programa de Serviço de Ação Continuada, para aplicação durante o período de janeiro a dezembro do ano de 2003, período em que o agravante exercia o cargo de Prefeito do Município de Igarapé-Açu;

III – A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Vicente de Paula Pedrosa da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Igarapé-Açu
, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
M
unicípio de Igarapé-Açu

(Proc. nº
0000578-40.2009.8.14.0021
).

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

No caso em exame, verifica-se que os fundamentos expostos na manifestação do réu, examinados nesta oportunidade apenas em juízo preliminar, não podem ser acolhidos, uma vez que há indícios da existência de ato de improbidade administrativa a exigir atuação judicial, de modo que o requerimento inicial merece recebimento, na forma do § 9º, do art. 17, da Lei nº 8.429/92.

Diante do exposto, ausentes quaisquer das hipóteses descritas no § 8º, do art. 17, da Lei nº 8.429/92, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do § 9º do referido dispositivo legal, e determino o cumprimento das seguintes diligências:

1. Cite-se o réu para apresentar contestação. Prazo: 15 dias.

2. Após, intime-se o Município de Igarapé-Açú para apresentar réplica. Prazo: 30 (trinta) dias.

3. Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Púbico para manifestação. Prazo: 30 (trinta) dias.

4. Após, voltem os autos conclusos para o regular prosseguimento do feito.”

Nas razões recursais (
Num. 2529865 - Pág. 1
/12), o patrono do ora agravante narrou que a ação supramencionada foi proposta pelo Município recorrido,
postulando a entrega da Prestação de Contas do valor de R$6.178,48 (seis mil, cento setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), o qual teria sido repassada ao agravado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Programa de Serviço de Ação Continuada, para aplicação durante o período de janeiro a dezembro do ano de 2003
.

Sustentou, em síntese, a inexistência de ato de improbidade administrativa praticado pelo agravante.

Ao final,
pugnou pelo
provimento do recurso
, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2596652 - Pág. 1
, requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático e determinei a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Determinei, ainda, que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado, apesar de ter sido devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra o Aviso de Recebimento dos Correios (
Num. 2824483 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 3252522 - Pág. 1
/5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Igarapé-Açu
,
que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo M
unicípio de Igarapé-Açu
em desfavor do agravante, recebeu a inicial e determinou
a citação do recorrente.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de recebimento de uma ação de improbidade administrativa, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso, ou seja, verificar se existiam os requisitos que autorizassem o recebimento da ação supramencionada em desfavor do agravante.

Inicialmente, ressalto que a Lei nº 8.429/92, que d
ispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, em seu art. 17,
dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 6
o
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
.

§ 7
o
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8
o
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.”

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, verifica-se que, em regra, o magistrado deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus. Isto ocorre porque, nesta fase inicial do processo, prevalece o princípio do in
dubio pro societa
como forma de resguardar o interesse público.

A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, a teor do qu
e preceitua o §8º, do art. 17, da mencionada lei.

A respeito do tema, leciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho, na obra In Manual de Direito Administrativo. Ed. Atlas. 2014, pag.1.122, o seguinte:

“Como regra, o juiz deve receber a petição inicial, bastando, para tanto, que o fato se enquadre, em tese, num dos tipos da Lei nº 8.437/92 e que haja indícios que fundamentem a prática do ato de improbidade; presentes tais pressupostos, deve o juiz proceder à fase instrutória.”

No caso em análise, constatei que o Juízo Monocrático recebeu a petição inicial com base na documentação acostada ao processo, a qual aponta possíveis irregularidades
na Prestação de Contas do valor de R$6.178,48 (seis mil, cento setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), o qual teria sido repassado ao Município de Igarapé-Açu pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Programa de Serviço de Ação Continuada, para aplicação durante o período de janeiro a dezembro do ano de 2003, período em que o agravante exercia o cargo de Prefeito do Município de Igarapé-Açu.

Por conseguinte, a decisão agravada não se baseou em afirmações genéricas, tendo sido fundamentada em indícios concretos, principalmente nos documentos supramencionados.

Outrossim
, existindo indícios de cometimento de atos ilícitos, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz da causa, pois, conforme ressaltei, anteriormente, na fase inicial do processo vale o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL.
ANÁLISE

DO ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENÇA DE
INDÍCIOS
DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
2. O entendimento do Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, está em consonância com a orientação deste Tribunal Superior sobre o tema, a qual autoriza o
recebimento da
petição
inicial da
ação civil de
improbidade administrativa,
na hipótese
da
presença de
indícios
de

cometimento

de

atos

enquadrados na Lei de
Improbidade Administrativa.
Com efeito, na fase
inicial
prevista no art. 17 e §§ 7º, 8º e 9º,
da
Lei n. 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
1, 3, 4, 5 e 6. Omissis. (Resp 1333744/RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell; j. 21/01/2017; p. DJe 30/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS.
VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SÚMULA 7/STJ.
1. A presença de
indícios
do cometimento de ato de
improbidade administrativa
autoriza o
recebimento da
petição
inicial da
ação destinada à apuração e sanção
das
condutas ilícitas. Conforme o entendimento desta Corte Superior, essa fase processual é regida pelo princípio do in dubio pro societate.
2. Omissis. (REsp 1563455/GO; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; 03/10/2017; p. DJe 11/10/2017)”

Destarte, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos.

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
26
de
julho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/08/2021